Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CICERO BATISTA ARAUJO ROLA (agravante/executado) em face da decisão (ID 180560850, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0729656-93.2017.8.07.0001, proposta por ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indefiro o pedido de substituição de penhora. Em suas razões recursais (ID 55533066), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que, ante o cumprimento do seu dever legal de indicar bens à penhora, requereu a desconstituição da penhora de seu imóvel, descrito na certidão de ônus (ID 147931663) e também informou que o devedor principal, Federação Nacional dos Servidores e Empregados Públicos Estaduais e do Distrito Federal – FENASEPE, possui créditos a receber no processo trabalhista de número 0000617- 29.2017.5.06.0015, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região. Alega que, no mencionado processo, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco pleiteou o pagamento da contribuição sindical em face do Estado de Pernambuco, sendo que a referida demanda foi exitosa em favor do sindicato, que receberá a quantia de R$ 146.993.656,18 (cento e quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), conforme cálculos realizados em fase de liquidação e confirmados por decisão no referido processo. Argumenta que, do referido valor, 15% (quinze por cento) serão repassados à FENASEPE, por força do disposto no artigo 589, inciso II, alínea C, da CLT e que, diante disso, o agravante indicou o referido bem para execução, tendo manifestação desfavorável à substituição da penhora. Defende que, além do benefício de ordem, conforme dispõe o artigo 794 do CPC, deve ser aplicado ao feito o princípio da menor gravosidade ao executado, nos moldes do art. 805 do Código de Processo Civil, sendo que, no caso em tela, a penhora aos direitos aquisitivos do imóvel do fiador é o meio mais gravoso a ser aplicável à lide, haja vista ser sua única moradia e a sua penhora implicaria em irreparáveis danos. Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, consequentemente suspender as datas dos pregões já marcadas, até julgamento deste agravo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de penhora que recai sobre o imóvel levado à constrição pelo exequente, determinando-se a desconstituição da penhora do imóvel com o fim de impedir que o imóvel (apartamento 105 e da vaga de garagem n. P 32, do lote 8, da Rua 22 Sul, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.925-720), seja levado em hasta pública, bem como a substituição do imóvel indicado à garantia pela agravada, pelos bens indicados no ID 176935729, dos autos de origem, ou outro bem porventura existente de valor similar ao débito informado pelo exequente, cujo valor possa se aproximar e se apresentar de forma proporcional ao montante pleiteado pelo exequente. Preparo (ID 55533088). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de substituição da penhora pelo agravante/executado. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.